Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR perdas e danos. confissão. listisconsorte. art. 391, caput, do cpc. solidariedade. prova documental. princípio do convencimento livre, motivado e racional do juiz. omissão. contradição. inexistências. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.407.230. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. O acórdão será contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e aquela que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. Inexiste omissão e contradição em acórdão de julgamento de apelação quando sobrevêm o provimento deste recurso, com fundamento em provas documentais e na solidariedade, apesar da confissão de réu, que exclui prejuízo de outro listisconsorte, nos termos do art. 391, caput, do CPC.
5. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.